Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713192-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIELE DE OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0702974-48.2020.8.07.0017 proposta por DANIELE DE OLIVEIRA E SILVA, (i) extinguiu parcialmente o feito, referente à fase de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, em face do pagamento; (ii) determinou a intimação do BANCO DO BRASIL S/A para cumprir a obrigação de fazer consistente em indicar à Autora o valor exato do débito. Nos cálculos, deverá observar os valores consignados em juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras cominações (ID 150449101, dos autos de origem). Confira-se: BANCO DO BRASIL S/A adimpliu a obrigação de pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o advogado credor, Dr. Marco Antônio Gomes Martins, aquiescido com o pagamento, conforme petição de ID 138759803 - fl. 763. Ante o exposto, extingo parcialmente o feito, referente à fase de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, em face do pagamento, com espeque no art. 924, II do CPC. Oficie-se à instituição financeira depositária, independentemente de preclusão, para que transfira para a conta indicada pelo credor Dr. Marco Antônio Gomes Martins (CEF, agência 0630, conta corrente 25349-2, MARCO ANTÔNIO GOMES MARTINS, CPF 000.378.011-32, ID 138759803 - fl. 763), o valor depositado de R$ 2.514,92 e respectivos acréscimos, em 22/09/2022 (ID 138747426 - fl. 754). Por outro lado, observo que no julgado de ID 135631615 - Pág. 6 , fls. 524, restou acolhido o pedido inicial para que seja "indicado à parte autora o valor exato do seu débito, conferindo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para efetivo pagamento após apresentação formal dos valores para purgação da mora e, por consequência, revertendo-se a consolidação da propriedade com o devido adimplemento." Trânsito em julgado no ID 135631963 - Pág. 59, fl. 741. Assim, fica o BANCO DO BRASIL S/A intimado para cumprir a obrigação de fazer consistente em indicar à autora o valor exato do débito. Nos cálculos, deverá observar os valores consignados em juízo. Prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras cominações. Após essa indicação, a autora terá o prazo de 10 (dez) dias para o efetivo pagamento, o que ensejará a purgação da mora. O Agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que: (i) necessidade de revogação ou redução da multa fixada na decisão Agravada, observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) a multa tem por objetivo induzir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e não o de ressarcir o credor, sendo que, a decisão agravada fixou a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso o banco não indique o valor exato do débito à parte Agravada; (iii) o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, sendo completamente contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iv) a possibilidade de redução do valor das astreintes excessivas, de ofício pelo magistrado, visa impedir a configuração do enriquecimento sem causa, questão vedada pela própria CF; (v) o objetivo das astreintes é coagir o réu a cumprir determinada obrigação, desde que lhe seja possível, e não se trata de uma reparação de danos, tampouco deverá se tornar meio de enriquecimento ilícito da parte credora. Destarte, a decisão que arbitra valor das astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentá-la ou diminuí-la, ou ainda suprimi-la, conforme determina o § 1o do art. 537 do CPC; (vi) considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem incidir nas decisões judiciais, bem como impedir a ocorrência do enriquecimento ilícito, situação vedada no ordenamento jurídico pátrio, deve ser a multa fixada revista por este Tribunal de Justiça, com o seu devido afastamento; (vii) caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja minorada a multa fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (viii) permanecendo o arbitramento das astreintes no patamar atual irá caracterizar enriquecimento ilícito da Parte Agravada; (ix) a multa é um meio de coerção para que o devedor cumpra a sua obrigação, razão pela qual, ela deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que ela não se torne um meio de enriquecimento do credor. Importante destacar que a aplicação de uma multa com valor elevado, como no caso em tela, deixa de focar o objetivo principal da demanda para tomar lugar a uma medida acessória, qual seja a execução da multa. Assim, requer que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil Ao final, pede: Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil, com a consequente reforma da decisão recorrida, nos termos da fundamentação descrita acima a fim do afastamento da multa ou a sua redução a patamares que não propiciem o enriquecimento sem causa da parte agravada, bem como seja imposto um limite razoável para imposição da multa. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 45534402 e 45534403). É o relatório. DECIDO. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, o Juízo de origem determinou a intimação do BANCO DO BRASIL S/A para cumprir a obrigação de fazer consistente em indicar à Autora o valor exato do débito. Nos cálculos, deverá observar os valores consignados em juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras cominações. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir das alegações do Agravante e do acesso direto dos autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, o Agravante, muito embora tenha alegado genericamente ser indiscutível e patente que a decisão Agravada pode trazer a ele danos irreparáveis, nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, quanto à multa cominatória (astreintes), estas consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. Cumpre acrescentar que, basta que o Agravante cumpra a decisão judicial a contento, para evitar a incidência da multa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2023 14:05:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador